Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-53.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – ICMS – PRETENSÃO AO OFERECIMENTO DE GARANTIA ANTECIPADA PARA A FUTURA EXECUÇÃO FISCAL – APÓLICE DE SEGURO NO VALOR SUPERIOR À

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – ICMS – PRETENSÃO AO OFERECIMENTO DE GARANTIA ANTECIPADA PARA A FUTURA EXECUÇÃO FISCAL – APÓLICE DE SEGURO NO VALOR SUPERIOR À RESPECTIVA DÍVIDA FISCAL - POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. o oferecimento de garantia idônea, suficiente e antecipada, autoriza o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 2. Inteligência do artigo 206 do CTN. 3. Exigir-se-á o acréscimo do valor correspondente a 30%, com fundamento no artigo 848, parágrafo único, do CPC/15, somente, na hipótese de substituição da penhora, e não, da garantia inicial do D. Juízo da cobrança executiva, tal como no caso dos autos. 4. Inaplicabilidade do referido dispositivo legal, reconhecida. 5. Incabível, na espécie, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 6. A Fazenda Pública Estadual ostenta o prazo regulamentar para o ajuizamento da respectiva execução fiscal, cujo ato é discricionário, de sorte que é inviável a aplicação do princípio da causalidade, em ação de natureza considerada meramente incidental e cautelar, para a imposição dos referidos encargos, em desfavor de qualquer das partes litigantes. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão-somente, para excluir a condenação das partes litigantes ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 10. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.